Tribunal: STJ
Processo: 1066094-98.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184808 - SP (2024/0444830-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RICARDO COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMBARGADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:32
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 5588c6d2-072e-45c5-b1bb-6b25f51cd909

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184808 - SP (2024/0444830-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RICARDO COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMBARGADO
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por RICARDO COELHO DA

SILVA contra acórdão que conheceu do recurso especial interposto por FUNDACAO
CESP e deu-lhe provimento, para afastar o custeio do medicamento MEVATYL
(Canabidiol/THC), nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE
CUSTEIO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
compensação por danos morais, na qual se requer o custeio de medicamento para
tratamento domiciliar. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS
para esse fim. Precedentes. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e
provido. (e-STJ fls. 732)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma omissão no
acórdão recorrido, porquanto o medicamento se mostra imprescindível ao
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

tratamento do embargante, tendo em vista que já utilizou todas as medicações
disponíveis no Brasil. Aduz que há diversas decisões recentes desta Corte em
sentido contrário ao acórdão embargado. Sustenta obscuridade quanto ao
entendimento de inaplicabilidade do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 aos
medicamentos domiciliares.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas, reconhecendo a legalidade da cobertura do
medicamento Mevatyl.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao dar provimento ao recurso especial
interposto pela embargada, nos termos da seguinte fundamentação:
1. Da obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de
medicamento para tratamento domiciliar não previsto no rol da ANS
Com a alteração legislativa trazida pela Lei 14.454/2022, a questão
relativa ao custeio de medicamento domiciliar não previsto no rol da ANS foi
novamente analisada pela Terceira Turma, como se observa no julgamento do REsp
2.071.955/RS, publicado no DJe de
:
07/03/2024
Para o deslinde da questão, é oportuno esclarecer que, de um
lado, o inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998 estabelece que o fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, em regra, não integra a
amplitude de cobertura definida no plano-referência de assistência à saúde;
logo, não é de cobertura obrigatória pelas operadoras. De outro lado, o § 13
do art. 10 da mesma lei impõe às operadoras a obrigação de cobertura de
tratamento ou procedimento previsto por médico ou odontólogo assistente
que não esteja previsto no rol da ANS, quando existir comprovação da
eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano
terapêutico, ou quando houver recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou
recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também
para seus nacionais.
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

A leitura dos referidos dispositivos legais pode induzir o
intérprete a concluir por uma aparente contradição ou incompatibilidade
entre as regras deles extraídas, na medida em que faz parecer que o legislador
não obriga a operadora à cobertura de medicamento de uso domiciliar, mas
obriga tal cobertura quando preenchidos um dos requisitos do § 13 do art. 10.
A propósito, em sua clássica obra Hermenêutica e aplicação do
direito, Carlos Maximiliano afirmou que “militam as probabilidades lógicas no
sentido de não existirem, sobre o mesmo objeto, disposições contraditórias ou
entre si incompatíveis, em repositório, lei, tratado, ou sistema jurídico”,
acrescentando que “é quase sempre possível integrar o sistema jurídico;
descobrir a correlação entre as regras aparentemente antinômicas” (20a ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 110).
É com esse espírito que deve ser interpretada a Lei 9.656/1998,
especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do
art. 10, de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles
extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.
Sobre a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, é
importante esclarecer que, na redação original da Lei 9.656/1998, o art. 10, VI,
excluía do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, sem exceções; vejamos:[...]
A Resolução ANS 167/2008, que foi a primeira a regulamentar a
cobertura – facultativa – de medicamentos de uso domiciliar, assim dispôs:
Art. 12. As operadoras de planos privados de assistência à saúde
poderão oferecer, por sua iniciativa, cobertura maior do que a mínima
obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e seus Anexos, dentre elas,
atenção domiciliar e assistência farmacêutica, inclusive medicação de uso oral
domiciliar que substitua a terapia em regime hospitalar ou ambulatorial de
cobertura obrigatória.
Em 2013, foi publicada a Lei 12.880/2013, que alterou a redação
do art. 10, VI, e acrescentou as alíneas “c” ao inciso I e “g” ao inciso II, bem
como os §§ 4o e 5o, ao art. 12, todos da Lei 9.656/1998, para incluir, no plano-
referência, o custeio de medicamentos de uso domiciliar vinculados ao
tratamento antineoplásico, nestes termos: [...]
A partir da Lei 9.656/1998 e das suas normas regulamentadoras,
a Gerência de Assistência à Saúde da ANS editou o Parecer Técnico no 20/GEAS
/GGRAS/DIPRO/2021 (publicado em
) sobre as hipóteses de
01/04/2021
cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar pelas operadoras de
plano de saúde, do qual se extraem as seguintes conclusões:
Cumpre assinalar que a Lei n.o 9.656/1998 deixa explícito, em seu
artigo 10, inciso VI, que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as
coberturas obrigatórias, exceção feita apenas para os medicamentos
antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o
controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao
tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 12, inciso I, alínea “c”, e
inciso II, alínea “g”).
Portanto, no que se refere a medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 17, §1o, VI,
da RN 465/2021), é obrigatória a cobertura para:
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim
como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso
domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art.
18, inciso XI, da RN n.o 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização –
DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.o 465/2021; e
b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em
substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual,
obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas
alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.o 9.656/1998 c/c art. 13, da
RN n.o 465/2021
c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou
aditivo
contratual
acordado
entre
as
partes.
(Disponível
em parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar
pdf (www.gov.br), acesso em
– grifou-se)
08/20/2024
Mais recentemente, foi editada a Resolução ANS 487/2022, que
revogou a Resolução ANS 310/2012, e “dispõe sobre os princípios para a
oferta de contrato acessório de medicação de uso domiciliar pelas operadoras
de planos de assistência à saúde”, nestes termos:
Art. 3o As operadoras de planos de assistência à saúde poderão,
facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de
medicação de uso domiciliar, que deverá seguir os princípios estabelecidos na
presente RN.
§ 1o Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar
poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora
ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.
§ 2o As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam à oferta de
medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de
previsão no contrato principal de plano de assistência à saúde.
Está clara, portanto, a intenção do legislador, expressa desde a
edição da Lei 9.656/1998, de excluir os medicamentos de uso domiciliar da
cobertura obrigatória imposta às operadoras de plano de saúde; por esse
motivo, inclusive, de lá para cá, algumas exceções a essa regra foram sendo
acrescentadas à Lei.
Logo, é a partir dessa premissa que deve ser interpretado o § 13
do art. 10 da Lei 9.656/1998.
Nessa toada, a regra – geral – que impõe a obrigação de
cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13)
não alcança as exceções – peculiares – previstas nos incisos do caput do art.
10 da Lei 9.656/1998.
A mesma lei não pode excluir da operadora uma obrigação (art.
10, VI) e, depois, impô-la o seu cumprimento (art. 10, § 13). Voltando a Carlos
Maximiliano, essas duas regras devem ser interpretadas como “partes de um
só todo, destinadas a complementarem-se mutuamente” (obra citada, p. 111).
Dessa forma, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato
ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura
de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do §
13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.
Aliás, não fosse assim, estariam as operadoras obrigadas a
prestar assistência farmacológica a um significativo número de beneficiários,
portadores de doenças crônicas, para cujo tratamento há, no mercado,
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

medicamentos de uso domiciliar de comprovada eficácia, nos moldes do que
exige o inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Assim, conclui-se que, exceto nas hipóteses expressamente previstas na
lei, contrato ou regulamentação, as operadoras de planos de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamentos para uso domiciliar, ainda que sejam atendidos
os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.
Além disso, a jurisprudência consolidada de ambas as Turmas da
Segunda Seção reafirma a licitude da exclusão, no âmbito da Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (
), e
home care
aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AgInt nos EDcl
8/9/2022
no AREsp n. 1.860.635/MS, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
20/12/2023
2.310.638/TO, Quarta Turma, DJe de
.
14/9/2023
No particular, o Tribunal de origem entendeu que:
Do mesmo modo, não prospera a suposta exclusão de cobertura
contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar, uma vez que o
simples fato de não ser administrado em ambiente hospitalar não afasta, por
si só, a responsabilidade das operadoras em custeá-lo.
Com efeito, a aplicação do medicamento em ambiente domiciliar
decorre da evolução da medicina, sendo prescrito como alternativa aos
antigos tratamentos hospitalares, que, por óbvio, são mais desgastantes ao
paciente e onerosas à própria seguradora.
Desta forma, o simples avanço médico não pode ser utilizado
para desobrigar as operadoras de saúde a negar tratamento de doença
coberta, sob pena de desvirtuar o próprio objeto do contrato pactuado, qual
seja, garantir a saúde do segurado.
Quanto aos pareceres do NATJUS, apesar da importância desse
núcleo de apoio, é certo que os pareceres não são obrigatórios ou vinculativos.
Imperioso destacar que cabe à seguradora provar nos autos de
que há tratamento substituto igualmente eficaz, efetivo e seguro, à medicação
à base de CANABIDIOL, e que esteja elencado no referido rol. (e-STJ, fls. 521)

Dessa forma, conclui-se que o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência consolidada por esta Corte Superior sobre o tema, o que impõe sua
reforma. (e-STJ fls. 734-738)

Ademais, cumpre destacar que os precedentes indicados pela parte
embargante nas razões do presente recurso com intuito de indicar eventual
divergência, não enfrentam a discussão acerca da (i)legalidade do custeio do
medicamento pleiteado com fundamento no art. 10, inciso VI, da Lei n.o 9.656/98.
Nesse sentido, importa ressaltar que, em 17 de junho de 2025, a
Terceira Turma desta Corte, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.173.999/SC, n.
2.182.344/RJ e n. 2.181.464/RJ, corroborou com o entendimento adotado no
acórdão ora embargado.
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48636390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: 2eecbfb5-b67a-4329-b54d-fc895cbf050d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.184.808 / SP
Número Registro: 2024/0444830-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10660949820238260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: RICARDO COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RICARDO COELHO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMBARGADO : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
TERMO
Documento eletrônico VDA49865099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: afea6788-a52a-4af2-8969-9e15567f0f6c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: afea6788-a52a-4af2-8969-9e15567f0f6c